Tribunal: TJDFT
Processo: 0713476-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713476-38.2023.8.07.0018 RECORRENTE: IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ICMS/DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS 93/2015. TEMA 1.093/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.287.019/DF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7066, 7078 E 7070. REPETIÇÃO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MANDAMENTAL NÃO SUBSTITUI AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1.Cuida-se de apelação contra sentença que denegou a segurança. A autora, apelante, postula a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal, para se abster de recolher os valores relativos à diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias, a destinatários não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal, ocorridas no exercício de 2022. 2. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, recentemente, em 29/11/2023, ao se debruçar sobre a temática, decidiu que o recolhimento do (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022, que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7066, 7078 e 7070. 3. A cobrança do diferencial de alíquota do ICMS pode se dar, em regra, a partir do exercício financeiro de 2022, a contar do período em que a LC 190/2022 começou a produzir seus efeitos, ou seja, noventa dias após sua publicação. O aludido período do exercício financeiro de 2022 que a cobrança é inviável data de 1o/1/2022 a 04/4/2022, quando nasce o direito líquido e certo a não incidência de ICMS-DIFAL. 4. Ao apresentar os embargos de declaração da sentença que denegou a segurança, a apelante destacou o decidido no julgamento das ADIs 7078, 7070 e 7066, realizado em 29.11.2023, que considerou que, diante da remissão expressa à regra nonagesimal (art. 3o da Lcp 190/22), haver-se-ia de observar o prazo de 90 dias, não havendo de se falar em inovação recursal. 5. A segurança deve ser ajustada, para adequá-la ao entendimento sufragado no âmbito do STF, isto é, para limitar a suspensão da exigibilidade do DIFAL ICMS até 04.04.2022, bem assim de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do tributo somente até esta data. 6. O mandado de segurança é via inadequada para reaver valores pagos indevidamente referentes à repetição/compensação fundada na obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos. 7. Recurso conhecido e provido parcialmente. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 165, inciso I, e 170, ambos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o mandado de segurança seria meio adequado para se requerer a declaração do direito de restituição, ainda que via compensação, de valores pagos indevidamente pela contribuinte. Verbera que deveria ter sido reconhecido o direito de pleitear a compensação do indébito pela via administrativa. Articula que se trata de pedido de reconhecimento do direito à compensação dos valores pagos indevidamente pela ora recorrente, por ocasião do reconhecimento do direito de não tributar as remessas de mercadorias a consumidores finais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assevera contrariedade aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, e 155, § 2o, inciso XII, alíneas "a", "d" e "i", ambos da Constituição Federal, afirmando que deve ser declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.546/2015 e reconhecido o direito líquido e certo de a recorrente não recolher ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de remessa de mercadorias para o Distrito Federal a consumidor final não contribuinte de ICMS, até que seja editada nova lei distrital que institua o ICMS-DIFAL em linha com a Lei Complementar no 190/2022, respeitados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas BRUNO RODRIGUES TEIXEIRA DE LIMA, OAB/DF 31.591. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 165, inciso I, e 170, ambos do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que diz respeito ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027